Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E NULIDADE DE CITAÇÃO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.
I. É válida a citação de pessoa jurídica realizada em endereço em que opera de fato, ainda que distinto daquele constante do contrato social, na hipótese em que é recebida sem ressalvas.
II. A citação por meio eletrônico é válida quando atinge sua finalidade e permite ao destinatário o conhecimento do conteúdo do ato processual.
III. A ação fundada em inadimplemento contratual de promessa de compra e venda de imóvel tem natureza de direito pessoal, sendo competente para o seu processamento e julgamento o foro do domicílio do réu.
IV. A ausência de outorga conjugal não implica nulidade em ações que não envolvam direito real.
V. Ação rescisória julgada improcedente.